Tribunal: TJES
Processo: 5030373-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030373-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA KIILH WAGMACKER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030373-53.2022.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S/A

RECDOS.: PATRICIA KIIHL WAGMACKER e DIEGO WAGMACKER NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS.
VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Patricia Kiihl Wagmacker e Diego Wagmacker Nascimento em face de Gol Linhas Aéreas S/A, aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem a Santa Catarina, na data de 23/11/2020, no entanto, ao realizar o check in tomaram conhecimento que o voo estava cancelado, sendo reacomodados apenas no dia seguinte. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 6832081, pontuando que o cancelamento do voo se deu em razão de impedimentos operacionais, decorrentes da intensidade do tráfego aéreo. A promovida ofertou RI no ID 6832243, com contrarrazões no ID 6832245.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos), a título de danos materiais com correção monetária do desembolso e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista. A questão é simples, considerando que o atraso/cancelamento de voos por intensidade do tráfego aéreo constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea, e, portanto, previsível, de modo que eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor apontado pelo juízo singular fora adequado e proporcional, considerando, princialmente, o tempo de atraso, que não fora de poucas horas, eis que a viagem apenas fora realizada no dia seguinte.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)